Tribunal: TJSP
Processo: 1024176-27.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e determinar a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de sua vigência, diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e determinar a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de sua vigência, diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas demais instituições financeiras – Irresignação da autora – Pretensão de repetição do indébito de forma dobrada – Descabimento – Ausência de má-fé da instituição financeira – Dano moral tampouco configurado – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.